Tribunal: TCU
Processo: 000.418/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 2326 e códigoUasg 158151 (Objeto: Sobre a redução temporária de carga horária dos servidores em período de férias escolares.Tem vários acórdãos do TCU manifestando pela ilegalidade desses atos (Alguns exemplos: Acórdão de redação 8616/2011 - Segunda câmara; Acórdão no 1872/2025 - Plenário; Acórdão no 1222/2018 - Plenário). Porém, o Ifes continua adotando essa pratica de redução de carga horária no mês de janeiro de cada ano.Minha unidade não adere por entender que é ilegal, em função desses acórdãos, porém, outros órgãos e até mesmo outras unidades no meu órgão continuam aderindo a essa redução de carga horária emjaneiro de cada ano, seguindo a portaria emitida pelo reitor que autoriza todas as unidades do Ifes a aderirem.Se não for ilegal, solicito uma manifestação para que eu possa apresentar aqui na minha unidade.Se for ilegal, que sejam tomadas as providências de fiscalização pelo TCU.Mas da forma que está, é injusto com os servidores das unidades que não aderem unicamente com o argumento de que é ilegal, quando a grande maioria está aderindo.Segue link de publicação de Notícia na página do Ifes: "https://www.ifes.edu.br/noticias/21169-ifes-tera-horario-especial-de-funcionamento-durante-o-mes-de-janeiro" No link consta as unidades do instituto que aderiam na forma da portaria emitida pelo reitor.Os salários gastos com os servidores do Ifes são recursos federais sendo de competência do TCU a sua fiscalização. 2 horas por dia de cada servidor vai representar 1/4 da folha de pagamento do Ifes no mês de janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 583/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de suposta irregularidade na edição da Portaria no 2326, de 26/10/2023, pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), que possibilitou a redução da jornada de trabalho dos servidores no período de 2 a 31/1/2024. Considerando que a análise dos elementos contidos nos autos indica a ausência de indícios de irregularidades e de interesse público, na medida em que o Reitor do Ifes, por meio da Portaria no 2326, de 26/10/2023, estabeleceu, tão somente, horário especial de funcionamento do Instituto no período de férias escolares (2 a 31/1/2024) permitindo-se nesse período, redução na jornada de trabalho dos servidores, desde que tal diminuição seja compensada conforme critérios e requisitos estabelecidos nos arts. 4o e 5o da citada portaria. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.418/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.